Tribunal: TCU
Processo: 003.927/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 396/2021-TCU-Plenário Considerando o exame da unidade instrutiva de que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU; Considerando a existência de processo que trata da mesma matéria no âmbito desta Corte, autuado em data anterior (TC Processo 028.357/2019-5 apensado ao TC Processo 036.740/2019-5 ); Considerando a proposta no âmbito do TC Processo 036.740/2019-5 para sobrestamento ou seu apensamento ao TC Processo 025.517/2020-1 ; Considerando que a apuração dos fatos está sendo consolidada no TC Processo 025.517/2020-1 , que trata de representação de iniciativa da unidade técnica. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia e determinar, nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o apensamento do presente processo ao TC Processo 025.517/2020-1 , e encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 003.927/2020-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: Bruno César Deschamps Meirinho, OAB/PR 48.641; Homes Nogueira Bezerra Naspolini, OAB/SP 433.356 e outros; 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.